Tribunal: TJSP
Processo: 1005296-37.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da dialeticidade.
Cerceamento de defesa não caracterizado. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova documental suficiente à solução da controvérsia.
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada: a ausência de prévia reclamação administrativa não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive com laudo pericial elaborado por profissional qualificado, imparcial e equidistante das partes.
RECURSO DESPROVIDO.